Tribunal: TJMT
Processo: 1015785-54.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015785-54.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON JOSE ALVES - CPF: 651.807.801-44 (APELANTE), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), PICAPE AUTO SHOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.653.693/0001-33 (APELADO), VILSON PAULO VARGAS - CPF: 500.671.680-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXCEPCIONAL. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória fundada no atraso da transferência de veículo, com pedido de ressarcimento de honorários contratuais e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) regularidade formal do recurso e adequação do valor da causa;
(
i
i
) possibilidade de ressarcimento de honorários contratuais;
(
ii
i
) caracterização de dano moral indenizável no contexto de inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

Preliminares afastadas. Valor da causa fixado conforme art. 292, VI, do CPC. Honorários contratuais não configuram dano material indenizável (
EREsp
1.507.864/RS). O atraso na transferência, desacompanhado de circunstâncias excepcionais comprovadas, não enseja dano moral. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo no caso concreto, diante da inconsistência fática da narrativa autoral.

IV. Dispositivo

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: A contratação de advogado particular para ajuizamento de demanda judicial não constitui dano material indenizável a título de perdas e danos.

O mero atraso na transferência de veículo, desacompanhado de circunstâncias fáticas extraordinárias comprovadas, configura dissabor cotidiano incapaz de ensejar reparação por danos morais, não se aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor de forma automática.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por Ailton Jose Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Picape Auto Shop Comércio de Veículos
Eireli
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo em novembro de 2022, com previsão de transferência documental no prazo de dez dias. A obrigação não foi cumprida no tempo ajustado, o que levou o autor a ajuizar demanda autônoma de obrigação de fazer.

O autor sustenta que o atraso lhe ocasionou transtornos relevantes, especialmente pela frustração de viagem familiar, alegando ter sido compelido a adquirir passagens aéreas em caráter emergencial. Afirma, ainda, que precisou contratar advogado para viabilizar o cumprimento da obrigação, postulando o ressarcimento de R$ 1.500,00 e compensação por danos morais no valor de R$ 52.000,00.

A ré, em contestação, suscitou preliminar de incorreção do valor da causa e, no mérito, sustentou a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de restituição dos honorários contratuais.

Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na ausência de demonstração de abalo relevante e na divergência entre a narrativa autoral e a prova documental quanto à alegada urgência na aquisição das passagens aéreas.

Irresignado, o autor interpôs apelação, reiterando as alegações iniciais, defendendo a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e a natureza indenizável dos honorários contratuais, à luz do art. 389 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas, com alegação de ausência de dialeticidade, impugnação ao valor da causa e pedido de condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões, que dizem respeito à suposta ofensa à dialeticidade e à incorreção do valor da causa.

Quanto à preliminar de dialeticidade, verifico que deve ser prontamente rechaçada, porquanto o apelante atacou os fundamentos da sentença de maneira suficiente, contrapondo a tese de "mero aborrecimento" reconhecida pelo juízo de base com a tese da "teoria do desvio produtivo". Não há que se falar, portanto, em recurso inepto ou em incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, a impugnação ao valor da causa suscitada pela apelada não comporta acolhimento. A controvérsia restou adequadamente solvida pelo juízo singular, que observou estritamente o regramento do artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de ação exclusivamente indenizatória, o valor da causa deve corresponder invariavelmente à somatória dos pedidos pecuniários formulados (danos materiais e morais, que somam R$ 53.500,00). O fato de existir ação conexa de obrigação de fazer onde se discutiu o cumprimento do contrato não atrai para a presente demanda indenizatória o valor total do
bem-negociado
, visto que não se discute a validade, a rescisão ou a modificação do negócio jurídico subjacente.

Rejeito
as preliminares.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao mérito recursal, que consiste em verificar se o atraso na transferência administrativa do veículo configura ato ilícito apto a ensejar reparação material (honorários) e extrapatrimonial (dano moral).

No que tange ao pedido de ressarcimento dos honorários contratuais, a matéria já foi pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, que firmou o entendimento de que os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação não constituem dano material indenizável.

Adoto, portanto, o fundamento consolidado no
EREsp
1.507.864/RS
, segundo o qual a relação jurídica estabelecida entre o litigante e seu procurador é autônoma e não pode ser imposta à parte adversa, que já arcará com os honorários sucumbenciais, caso vencida.

DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o apelante sustenta que houve mais que mero dissabor, invocando a Teoria do Desvio Produtivo e a frustração de viagem familiar. Contudo, à luz dos autos, a pretensão encontra óbice nos próprios fatos narrados.

O STJ firmou entendimento de que o mero inadimplemento contratual — inclusive atraso na transferência de veículo — não gera dano moral presumido. Exige-se demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, como inscrição indevida, protesto ou apreensão do bem, o que não ocorreu.

A
propósito
:

STJ — REsp: 1406245 SP 2013/0205438-3 — Publicado em 10/02/2021

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) DISSABORES E/OU TEMPO DESPENDIDO, COM O CONDÃO DE ENSEJAR RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE.
(...) 3. Embora o autor narre na inicial que pagou três prestações contratuais por receio de ter seu nome incluído em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, assim como o temor de que o bem viesse a ser objeto de busca e apreensão requerida por parte do credor fiduciário -
circunstâncias que, se concretizadas, poderiam mesmo caracterizar abalo moral -, isso não se verificou.
4. O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (...). Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada,
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral
, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia (...) não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Além disso, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo não é automática. O juízo a quo identificou contradição relevante: embora alegue compra de passagens “de última hora”, os bilhetes foram emitidos em 29/11/2022 para viagem em 03/01/2023, com mais de 30 dias de antecedência. Isso afasta a alegada urgência e indica planejamento prévio.

Assim, não há prova de que a conduta da apelada, embora reprovável sob a ótica da boa-fé, tenha causado humilhação ou abalo psicológico relevante. A manutenção da sentença, que classificou o fato como mero aborrecimento, é medida que se impõe, evitando a banalização do dano moral.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SUCUMBÊNCIA

Rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé. A interposição de apelação, ainda que reiterando teses vencidas, constitui exercício regular do direito ao duplo grau, não se enquadrando no art. 80 do CPC.

Quanto à sucumbência, o apelante decaiu integralmente nesta ação. O êxito em demanda conexa não repercute aqui. Aplica-se o princípio da causalidade, sendo correta a fixação de honorários no mínimo legal de 10%, e não 20% como alegado.

Diante disso, a sentença analisou adequadamente a controvérsia, aplicou corretamente o direito e está em conformidade com a jurisprudência. Os argumentos recursais não infirmam sua correção.

Ante o exposto, nego provimento
à apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para
20
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026